Tribunal: STF
Processo: Pet 13675
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Paul Willem Van Wijlen e Hendrik Andries Van Wijlen contra decisão monocrática na qual deferi o pedido e estendi os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar, segundo o ordenamento jurídico nacional, a imprestabilidade, quanto aos requerentes, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    Os embargantes apontam omissão na referida decisão, assim argumentando: 



    “9. Como visto, a r. decisão monocrática se limitou a tratar dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas DROUSYS e MY WEB DAY B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela ODEBRECHT, ao passo em que se constata omissão quanto às demais provas ilícitas existentes em relação aos REQUERENTES.



    10. Os depoimentos e anexos de colaborações premiadas dos ex-executivos do Grupo ODEBRECHT, celebradas no mesmo contexto da assinatura do Acordo de Leniência da empresa, igualmente padecem de vícios insanáveis que afrontam o direito fundamental dos REQUERENTES ao fair trial e ao due process of law. 



    11. Afinal, o teor desses relatos guarda relação direta com o funcionamento do Setor de Operações Estruturadas, cujas atividades se operacionalizavam por meio do DROUSYS. Isso implica que esses outros elementos de convicção, ainda que não extraídos diretamente do sistema, estão diretamente a ele vinculados e somente podem ser corroborados por planilhas e dados extraídos de evidência ilícita. 



    12. Mais: os depoimentos em questão foram construídos a partir das informações dos ditos sistemas, pilares sem os quais os depoimentos perdem sentido. E a corroborar isso estão as próprias funções então exercidas pelos colaboradores em questão.



    (...)



    17. Evidente, portanto, que o uso de qualquer outra forma de comunicação era visto, internamente, como uma exceção: essencialmente, toda a articulação interna para a realização desses pagamentos indevidos era feita por meio do DROUSYS. Justamente por isso, é que os referidos depoimentos e anexos de colaboração também devem ser declarados inadmissíveis, eis que baseados e corroborados, apenas, por evidência já declarada ilícita nos presentes autos.



    (...)



    20. O presente caso reveste-se de especial particularidade a requerer o olhar dessa Suprema Corte: ao contrário de hipóteses em que o E. STF reconhece os vícios na colheita do material probatório e defere a determinação da extensão de seus efeitos à apreciação do Juízo de primeiro grau a que esteja sujeita a investigação ou processo de que se trate, inclusive a contaminação de outros elementos de prova, na espécie, tendo em vista tratar-se de investigação sediada em jurisdição estrangeira (Reino dos Países Baixos), não é possível à autoridade de lá examinar os efeitos da decisão e a contaminação de outros elementos probatórios.”



    Ao final, requerem:



    “sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão acima apontada, reformando-se a r. decisão monocrática (ID 1a80d7a9), com a declaração de inadmissibilidade de todas as provas oriundas do Pedido de Cooperação Jurídica em Matéria Penal entre Brasil e Reino dos Países Baixos de nº KRJ-U-2019011387, em especial, dos depoimentos e anexos relacionados à colaboração premiada de JOSÉ AMÉRICO VIEIRA SPINOLA, MARCOS DE QUEIROZ GRILLO e HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO.” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    A decisão ora embargada foi clara ao declarar a imprestabilidade, quanto aos requerentes, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.



    Com efeito, no presente caso, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo Tribunal Federal, embora não nos termos que os embargantes ora buscam, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019).



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente